Tribunal: STF
Processo: RHC 120600
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Interposição contra julgado em que colegiado do Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração, ao fundamento de ser substitutivo de recurso ordinário. Constrangimento ilegal não evidenciado. Entendimento que encampa a jurisprudência da Primeira Turma da Corte. Precedente. Prisão preventiva. Fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Superveniência de sentença de pronúncia. Substituição do título prisional. Prejudicialidade do recurso. Precedentes. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, quanto ao cabimento do habeas corpus, encampou a jurisprudência da Primeira Turma da Corte no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário (HC nº 109.956/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/9/12). Entretanto, acabou por analisar o seu mérito, concluindo pela presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. A superveniência de sentença de pronúncia, a qual agregou novos fundamentos para a manutenção da prisão cautelar da recorrente, por sua vez, constitui novo título prisional, diverso, portanto, do decreto originário analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que torna prejudicado o presente recurso. 



    3. Segundo a jurisprudência da Corte, não tendo sido devidamente analisada nas instâncias antecedentes a temática destacada no presente writ, calcada em título prisional diverso daquele analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabe à Suprema Corte apreciá-la de forma originária, sob pena de dupla supressão de instância e de grave violação das regras de competência (RHC nº 112.705/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/3/13). 



    4. Recurso ordinário prejudicado.